Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600074-14.2024.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600074-14.2024.6.16.0162

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600074-
14.2024.6.16.0162, que acolheu em parte o pedido inicial, para o fim de: a) determinar a remoção
definitiva das publicações impugnadas ate a data da realização das eleições, ficando confirmada a
tutela de urgência anteriormente deferida; b) reconhecer que o representado praticaram a conduta
vedada prevista no art. 36 da Lei 9.504/97 e aplicar-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para cada postagem realizada, integrado pela decisão que deu provimento em parte aos
embargos de declaração opostos, com efeitos modificativos, e indeferiu o requerimento de
habilitação da Coligação "Honestidade, Trabalho e o Compromisso Continua".. (Representação
Eleitoral com pedido liminar ajuizada por Diretório Municipal do Partido social Democrático - PSD -
Nova Esperança do Sudoeste - Paraná com fulcro no art. 96 da Lei n.º 9.504/97, cumulado com os
artigos 3º e seguintes da Res. TSE n. 23.608/2021, em face de Valdemir Borger - Floriano Camargo.
Alega-se que, o perfil "Floriano Camargo" foi criado na rede social Facebook em março de 2021.
Desde então, as publicações por ele realizadas denotam claros indícios de conta impostora criada
com único objetivo de divulgar conteúdo político-eleitoral anonimamente: perfil recente, poucos
amigos e nenhuma foto ou informação pessoal relevante. Nas últimas semanas, porém, o conteúdo
divulgado pelo referido perfil extrapolou as barreiras do direito à liberdade de expressão (já
mitigado diante da suspeita de anonimato), ao veicular alegação inverídica e ofensiva à honra de
filiado do partido representante o atual prefeito e pré-candidato à reeleição de Nova Esperança do
Sudoeste/PR, o Sr. Jaime Stang. Para que se tenha noção da gravidade das publicações, no dia
04/07/2024, o representado chegou a associar a presença de figuras políticas em evento - incluindo
o Sr. Jaime Stang - como "formação de quadrilha". Na mesma oportunidade, fizeram menção à
pessoa "reolom" (sic), na tentativa de associar/comparar os políticos à figura de Gilmar Reolon
que, por sua vez, é conhecido nacionalmente em razão do cometimento de diversos crimes de
homicídio na região, amplamente divulgados na imprensa. O Sr. Gilmar Reolon está preso, sequer
sendo elegível para "comparecer como vereador" a qualquer evento).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDEMIR BOGER (EMBARGANTE)

JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO (EMBARGADA)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277401
10/12/2024
10:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44277401 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010581637100000043224336
Número do documento: 24121010581637100000043224336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:25:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.762

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600074-
14.2024.6.16.0162 – Nova Esperança do Sudoeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: VALDEMIR BOGER
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
EMBARGADA:
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRATICO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
ALEGADA
OMISSÃO EM ANÁLISE DE POSTAGENS.
REDUÇÃO
DE
MULTA.
PARCIAL
ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração interpostos
contra acórdão que manteve parcialmente a
decisão de primeiro grau, a qual aplicou
multa
em
razão
de
publicações
consideradas como propaganda eleitoral

Num. 44277401 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010581637100000043224336
Número do documento: 24121010581637100000043224336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:25:19
antecipada, tanto na modalidade positiva
quanto negativa. Os embargantes alegam
omissão na análise do conteúdo de quatro
postagens
específicas
e
ausência
de
correspondência entre os IPs identificados e
as publicações atribuídas ao representado,
pleiteando a redução proporcional da multa
aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se houve omissão no acórdão
embargado quanto à análise individualizada
do conteúdo das postagens mencionadas; e
(ii) verificar se o acórdão foi omisso em
enfrentar
a
tese
de
ausência
de
correspondência dos dias e horários dos
IPs relacionados às publicações reputadas
ilícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração são
conhecidos, pois preenchidos os requisitos
de admissibilidade, incluindo a tempestividade das razões e das contrarrazões.
4 - Configura-se omissão no acórdão
embargado no que se refere à análise
individualizada
de
quatro
postagens
específicas, sendo necessário esclarecer
que: (i) as expressões irônicas como "puxa
saco" e "comédia" não possuem gravidade
suficiente
para
configurar
propaganda
eleitoral negativa; e (ii) as frases sobre
avaliações
futuras
não
caracterizam
conteúdo ofensivo ou propaganda eleitoral
antecipada.
5 - Reconhece-se que a omissão no
acórdão justifica a exclusão dessas quatro
postagens
da
apuração
do
montante
integral da multa, o que reduz o valor inicial
da multa aplicada em R$ 20.000,00,
resultando em R$ 15.000,00 após aplicação
do decote proporcional de 50%.
6 - Não se verifica omissão quanto à

Num. 44277401 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010581637100000043224336
Número do documento: 24121010581637100000043224336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:25:19
alegada ausência de correspondência entre
os IPs e as publicações, uma vez que o
acórdão embargado fundamenta de forma
suficiente a relação entre os dados técnicos
(IPs, login, e-mail e endereço de conexão) e
o
representado,
demonstrando
sua
responsabilidade pelas publicações ilícitas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Embargos de declaração parcialmente
acolhidos.
Tese de julgamento:
1 - A análise individualizada de publicações
reputadas ilícitas é indispensável para a
configuração
de
propaganda
eleitoral
antecipada e para a aplicação de sanções
proporcionais.
2
-
A
identificação
de
autoria
em
publicações de redes sociais pode ser
comprovada pela vinculação entre IPs, e-
mails, logins e contratos de acesso à
internet.
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 09/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44277401 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010581637100000043224336
Número do documento: 24121010581637100000043224336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:25:19

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43157132) opostos por VALDEMIR BOGER em face do acórdão
nº 65.247, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao seu recurso eleitoral para reduzir a multa
aplicada.
Alega o embargante que o acórdão deixou de analisar a tese de que quatro postagens
específicas, atribuídas ao representado, não configurariam propaganda eleitoral antecipada, seja
na modalidade positiva (pedido explícito de voto), seja na negativa (ofensas ou acusações) e que
não enfrentou a tese recursal de incongruência entre os dias e horários das conexões aos IPs
atribuídos ao representado e os dias e horários das publicações consideradas ilícitas.
Contrarrazões pelos embargados sustentando a inexistência de omissão; que houve
comprovação da responsabilidade; que a desproporcionalidade da multa já foi corrigida e que
todas as publicações foram ilícitas.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão do dia
25/10/2024 (id. 44164462) e as razões foram protocoladas em 26/10/2024 (id. 44166800).
Intimada a embargada em 09/11/2024 (id. 44193367), protocolou suas contrarrazões
tempestivamente em 10/11/2024 (id. 44194006).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das suas
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, os embargantes alegam que o acórdão deixou de analisar a tese de

Num. 44277401 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010581637100000043224336
Número do documento: 24121010581637100000043224336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:25:19
que quatro postagens específicas, atribuídas ao representado, não configurariam propaganda
eleitoral antecipada, seja na modalidade positiva (pedido explícito de voto), seja na negativa
(ofensas ou acusações). Os embargantes defendem que essas postagens não possuem
conteúdo semântico suficiente para configurar a infração eleitoral, e, consequentemente, pedem a
redução proporcional da multa aplicada.
Razão assiste ao embargante ao afirmar a existência de omissão no ponto.
Verifica-se da sentença que o juízo de primeiro grau reproduziu o teor de cada uma das
publicações inquinadas, todavia não avaliou seu conteúdo de forma individualizada, limitando-se
a dispor que "na publicação de id. 122726569 consta pedido expresso de voto ao candidato Jair,
enquanto nas demais publicações houve a realização de propaganda eleitoral negativa" e ao final
aplicou a sanção pecuniária por cada uma delas.
No acórdão embargado, constou de forma equivocada "que não houve insurgência do recorrente
quanto ao conteúdo das publicações, limitando-se a advogar a ausência de prova acerca da
autoria e responsabilidade por elas".
Entretanto, conforme se verifica das razões recursais, no item 3.2.3 impugnou-se a sentença
sustentando que o conteúdo de algumas publicações não são aptos à configuração de
propaganda eleitoral antecipada, seja positiva ou negativa, afirmando que não passaram de
meras enunciações, sem críticas, como as listadas nos ids: 122571816; 122571821; e que outras,
embora em tom sarcástico, não caracterizaram ato abusivo que ofenda a honra ou imagem do
atual Prefeito, referidas nos ids. 122501504 e 122501505.
Para esclarecimento reproduz-se o trecho de cada uma das publicações mencionadas:
- “Prefeito de Nova esperança do sudoeste e pucha saco leva surra de barra bonita e bate carro
no barranco pucha saco ferido” (id. 122501504);
- “O Prefeito da nova é uma comédia kk” (id. 122501505);
- “na próxima postagem vou avaliar o vice do Jaime aguarde” (id. 122571816);
- “novo pacote do vice do Jaime Ivei Rita. Carlos Schard Ediinei Ferreira logo vem e avaliação
deles. Hoje do bonzinho” (id. 122571821).
Razão assiste ao embargante quanto à avaliação de ausência de conteúdo ofensivo.
Efetivamente, embora em tom irônico, não se vislumbra nas duas primeiras frases gravidade
suficiente para caracterização de conteúdo ofensivo.
Denota-se que um terceiro estranho ao processo foi referido como "puxa saco" e o Prefeito como
"comédia", expressões que não são suficientes a macular a honra, mormente em se
considerando que as afirmações foram proferidas por um cidadão não candidato.
Com relação as duas últimas frases, não se verifica qualquer conteúdo ofensivo em se afirmar
que fará uma avaliação do vice do Jaime.

Num. 44277401 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010581637100000043224336
Número do documento: 24121010581637100000043224336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:25:19
Nesse contexto, em sede recursal, essas quatro publicações deveriam ter sido decotadas do
montante integral da sanção aplicada em primeiro grau, que foi de R$ 5.000,00 por publicação, o
que faria com que a multa fosse reduzida para R$ 30.000,00 e, aplicando-se o mesmo decote de
50% realizado em sede recursal a fim de manter a proporcionalidade, resultaria em multa de R$
15.000,00.
Sob um segundo aspecto, o embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese
recursal de ausência de correspondência dos dias e horários de conexão aos IP's 138.185.38.207
e 138.185.39.83 com os dias e horários das publicações reputadas ilícitas na sentença recorrida.
Nesse ponto não assiste razão ao recorrente. No item 3.2.4 das razões recursais alegou a
"ausência de correspondência dos dias e horários de conexão aos IP's 138.185.38.207 e
138.185.39.83 com os dias e horários das publicações reputadas ilícitas".
Ocorre que o voto condutor fundamentou, quanto à identificação do representado, que aqueles
IP's informados são relacionados à criação e acesso ao perfil em rede social no qual foram
veiculadas as publicações, bem como que por meio de diligências logrou-se apurar que aqueles
IP ́s foram atribuídos à internet banda larga fornecida na residência do representado em contrato
firmado por ele com a fornecedora Marcos & Carara Ltda.-ME.
Nessa senda, considerando que notoriamente os perfis em rede social somente são acessados
pelo criador mediante a aposição de login e senha, fica evidente que o representado foi o
responsável pela criação e pelas publicações realizadas no perfil.
A alegada ausência de correspondência não subsiste diante dessa constatação. Veja-se que o
Google identificou que o e-mail florianocamargo47@gmail.com, associado à criação do perfil, foi
criado a partir do IP 138.185.38.92 (id. 44027067), assim como a conta Facebook
floriano.camargo.5, registrada a partir daquele mesmo IP e acessada pelo de nº 138.185.38.207
(id. 44027080), ambos vinculados à internet banda larga em funcionamento na residência do
representado.
Portanto, com relação ao segundo ponto, inexiste omissão a ser sanada.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE para
o fim de sanar omissão e, atribuindo-lhes efeitos modificativos, reduzir a multa aplicada para o
valor de R$ 15.000,00, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44277401 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/12/2024 10:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010581637100000043224336
Número do documento: 24121010581637100000043224336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/12/2024 12:25:19

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600074-14.2024.6.16.0162 - Nova
Esperança do Sudoeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: VALDEMIR BOGER - Advogados do(a) EMBARGANTE: JORGE JOSE GOTARDI -
PR7959, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165, MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS
GOTARDI - PR74776, LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766 - EMBARGADA: COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - Advogados do(a)
EMBARGADA: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024